Tribunal: STF
Processo: RE 1398630
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul que, em síntese, negou provimento ao recurso inominado e manteve a “sentença que pronunciou a decadência do direito de revisão do ato de concessão de seu benefício previdenciário mediante ‘pagamento do benefício previdenciário mais vantajoso’”.



    Sustenta a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 6º da Constituição Federal.



    Alega, em suma, que não se aplica o prazo decadencial ao seu pleito, uma vez que não pretende a revisão do benefício atual, mas sim a concessão de um novo benefício.



    Em 3/9/2021, a Presidência desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 313 e 1.023.



    Após novo julgamento do feito, a 3º Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deixou de exerceu o juízo de retratação. O voto condutor conta com a seguinte fundamentação:



    “Ocorre que, s.m.j., o acórdão anterior não destoa do entendimento do STF, pois aplicou exatamente a tese da repercussão geral ao reconhecer a decadência do direito de revisão a benefício concedido antes do advento da Medida Provisória 1.523/1997, considerando como termo inicial da contagem do prazo a data de 1º de agosto de 1997, in verbis (evento 66, VOTO1): 



    "A sentença encontra-se assim fundamentada (evento 50): 



    "Da decadência 



    O INSS aventou como prejudicial de mérito a ocorrência da decadência, argumentando que até o ajuizamento da presente ação já haveria transcorrido o prazo de 10 (dez) anos desde a concessão da aposentadoria cuja revisão se pleiteia. 



    Da análise dos autos se verifica que o requerente teve seu benefício requerido em 14/03/1997, tendo sido concedido em 16/03/1997 (evento 02). 



    Assim sendo, razão assiste ao INSS. 



    (...) 



    O prazo decadencial tem incidência mesmo quando se pretenda o reconhecimento do direito ao melhor benefício, porque implica o desfazimento do ato de concessão. 



    (...) 



    Desse modo, considerando o ocorrência de lapso temporal superior a 10 (dez) anos entre a data da concessão do benefício e o ajuizamento desta ação, tenho que é forçoso reconhecer a ocorrência da decadência do direito do autor em pleitear a revisão do ato administrativo em questão, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91." (grifei) 



    Ademais, apesar do recorrente alegar que está pleiteando a "concessão de um novo benefício", o acórdão anterior consignou expressamente que a pretensão de direito adquirido ao benefício mais vantajoso se cuida, sim, de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, que se sujeita ao prazo decadencial, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Na situação em exame, o segurado busca a revisão do ato de concessão de benefício com DIB em 14.03.1997, sendo que ajuizou a presente demanda apenas em 06.12.2019, passados mais de 20 (vinte) anos. 



    Portanto, consumou-se a decadência do direito de revisar o ato de concessão de seu benefício, de acordo com a tese definida no tema n° 313 do STF, a qual não restou contrariada pelo julgado anterior. 



    Nesse contexto, forçoso é reconhecer que o acórdão anterior já aplicou o entendimento firmado no âmbito do STF. 



    Destarte, o voto é no sentido de manter o acórdão anterior.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, em sessão de julgamento ocorrida em 16/10/13, sedimentou o entendimento de que o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, cuja instituição pelo legislador é legítima, se aplica inclusive aos benefícios concedidos em momento anterior à vigência do referido diploma legal, esclarecendo que o marco inicial da fluência deste prazo seria o dia 1/8/97, consumando-se, portanto, em 1/8/07. O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/14). 



    Sobre o tema, ainda, há julgados das duas Turmas deste Tribunal nesse mesmo sentido. A propósito, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.523/1997. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 858.843/PR–ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/8/2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – PRAZO DECADENCIAL INSTITUÍDO, PARA ESSE EFEITO, PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 27/06/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528, DE 10/12/97 – INCIDÊNCIA DA REGRA LEGAL PERTINENTE A ESSE PRAZO DECADENCIAL SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, MESMO SOBRE AQUELES DEFERIDOS ANTERIORMENTE À DATA DE EDIÇÃO DE REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA IRRETROATIVIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 626.489-RG/SE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 816.899/SC–AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/8/2014).



    “BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO – PRAZO DECADENCIAL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/97. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489/SE, assentou a constitucionalidade da instituição, mediante a Medida Provisória nº 1.523/97, do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários” (ARE nº 794.712/CE–AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 27/6/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO DECADENCIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997 PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INCIDÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, com repercussão geral, no sentido de que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição (RE 626.489 – Tema 313). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.713/CE–AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/2014).



    O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação.



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91. O acórdão do Pleno está assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (ARE nº 1.172.622/RJ-RG, Relator o Ministro Presidente, DJe de 15/4/19 - grifo nosso).



    Aplicando essa orientação, destaca-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.187.580/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/4/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente